Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-04.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-04.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEOMIR JOAO PRIMON - CPF: 492.051.889-72 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ELAINE NICHEL PRIMON - CPF: 023.779.829-80 (APELANTE), DARCI PRIMON - CPF: 576.149.209-10 (APELANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

DARCI PRIMON

APELANTE(S):

ELAINE NICHEL PRIMON

APELANTE(S):

DEOMIR JOAO PRIMON

APELADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ­DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ADITADAS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA ALTERADO PELA LEI N. 13.043/14 – REJEIÇÃO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 167/67 – SUJEIÇÃO À LEI N. 10.931/04 – JUROS

DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO (TEMA 234 DO STJ EM RECURSO REPETITIVO) – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA VENDA DO BEM APREENDIDO – DESCABIMENTO – ART.2o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos jurídicos em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a sua efetiva conveniência e necessidade, podendo indeferir diligências meramente protelatórias, de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em necessidade de instrução.

“O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”.
(RE 382928)

Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento de maquinários agrícolas –, certo é que a espécie recursal eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não havendo, pois falar-se limitação dos juros de mora a 1% ao ano ou dos remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

Conquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo.

Segundo a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, e do mesmo mês.

Diferentemente do que ocorre com a resolução de contratos de alienação fiduciária de imóveis regidos pela Lei n. 9.514/97, em relação aos bens imóveis dados em garantia real, o Decreto-lei n. 911/69 não prevê a necessidade de prévia intimação do devedor fiduciante acerca da venda do imóvel, prevendo o
caput
do seu art.2o, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, a possibilidade de venda direta do bem, logo após a consolidação da propriedade fiduciária.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DARCI PRIMON

APELANTE(S):

ELAINE NICHEL PRIMON

APELANTE(S):

DEOMIR JOAO PRIMON

APELADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DARCI PRIMON E OUTRO(S)
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000297-04.2019.8.11.0111 ajuizada por
BANCO JOHN DEERE S/A
, a qual
julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar rescindidos os contratos havidos entres as partes, bem como para (ii)

consolidar nas mãos do autor, credor fiduciário, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre os bens relacionados no auto de busca e apreensão – quais sejam, uma colheitadeira, marca
John Deere
, modelo 9470 - STS, ano/modelo 2012; uma plataforma, marca
John Deere
, modelo 625 – 25 pés flexível, ano/modelo 2012; um trator, marca
John Deere
, modelo 5078E, ano 2014; e um trator, marca
John Deere
, modelo 6125J, ano 2014 – tornando definitiva liminar inicialmente deferida, levantando-se o depósito, e ficando facultada a venda. Condenou ainda os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Sustentam os apelantes que, sem a abertura de instrução processual, o juízo de origem resolveu por bem julgar procedente a presente ação de busca, refutando as teses apresentadas na contestação e, por conseguinte, julgou procedente pedido de busca e apreensão dos maquinários agrícolas sob a fundamentação de que a parte requerida sequer juntou aos autos perícia particular para demonstrar unilateralmente os supostos abusos, levantando argumentação genérica desacompanhada de elementos de prova.

Inconformados, defendem que, diversamente da conclusão sentencial, é plenamente possível a revisão do contrato em que se funda o pedido de busca e apreensão, nos termos do inciso V do art.6o do CDC e art.478 do CC/2002 e que, no caso dos autos, fora sim juntada aos autos pelos requeridos perícia contábil particular para comprovar os abusos e ilegalidades praticadas pelo banco apelado (ID. n. 19870887 – fls. 132/145), a qual, todavia, sequer foi examinada pelo magistrado
a quo
.

Argumentam que os contratos firmados entre as partes (
Cédulas de Crédito Bancário
n. 819886/12 e n. 1036256/14 tiveram por objeto a aquisição de maquinários agrícolas, tratando-se, portanto, de operações destinadas ao fomento da atividade agrícola que são regidas por norma especial (Decreto n. 167/67), sendo que em razão da inércia o Conselho Monetário Nacional (CMN) – encarregado de regular os limites impostos às instituições financeiras – em fixar os parâmetros dos juros aplicáveis, a jurisprudência limitou os juros remuneratórios de operações dessa natureza (rural) à taxa de 12% ao ano.

Registram que, no entanto, em aditivo contratual de renegociação, o banco apelado elevou a taxa dos juros remuneratórios das parcelas com vencimento no ano de 2016, em ambos os contratos, para a taxa efetiva de
34,49% ao ano
, superior a dez vezes mais do que a taxa inicialmente contratada, o que configura a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade a ensejar a descaracterização dos efeitos da mora.

Argumentam, também, que por forma do parágrafo único do art.5o do Decreto-lei n. 167/67, os juros moratórios das operações em debate devem ficar limitados a 1% ao ano.

Defendem a inconstitucionalidade das alterações implementadas pela Lei n.13.043/2014 no procedimento especial do Decreto-lei n. 911/69, por se tratar uma forma violenta de cobrança extrajudicial, incompatível com os princípios do
juiz natural
, do
contraditório
, da
ampla defesa
e do
devido processo legal
, pois permite que o devedor seja expropriado do bem dado em garantia, antes que possa exercitar qualquer defesa eficaz.

Aduzem que não obstante os maquinários e equipamentos estivessem avaliados em torno de R$810.000,00 o apelado promoveu a alienação destes bens em favor de terceiro, sem qualquer participação e direito de defesa dos apelantes, pelo ínfimo e mísero valor de R$425.321,42, o qual corresponde a aproximadamente 50% do preço de avaliação.

Asseveram que conquanto a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente não leva, por si, à extinção da responsabilidade dos garantes pelo pagamento do saldo devedor, indispensável o credor lhe dê prévia ciência de que vai alienar o bem, por determinado preço.

Ressaltam que, no caso, os devedores apelantes não foram previamente notificados sobre a data ou mesmo qualquer outra informação a respeito da venda dos bens a terceiro, de forma que não puderam acompanhar a avaliação, o valor de venda, e os demais atos de alienação, o que fere frontalmente o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, do CDC) tornando-os nulos.

Com tais argumentos, pugnam:

(i) pelo reconhecimento da nulidade da venda dos bens dados em garantia fiduciária dos contratos havidos entre as partes, em função da inconstitucionalidade do procedimento de alienação fiduciária;

(ii) pela limitação dos juros remuneratórios, em relação aos aditivos contratuais impugnados, à taxa efetiva originariamente ajustada em cada cédula bancária, sendo no primeiro contrato a taxa de 2,5% ao ano (Cédula no 819886/12) e no segundo contrato a taxa de 4,5% ao ano (Cédula no 1036256/14) ou, subsidiariamente, para limitá-la em 12% ao ano, em ambos os casos com o afastamento dos efeitos da mora;

(iii) pelo reconhecimento da ilegalidade e abusividade da cobrança dos juros moratórios cobrados, limitando-os a 1% ao ano;

(iv) pela condenação do banco autor ao pagamento do valor igual ao dobro que recebeu em excesso (repetição do indébito), no que se refere a cobrança de encargos abusivos e ilegais (juros remuneratórios e moratórios acima do permissivo legal), compensando-se o indébito com o saldo devedor dos contratos entabulados.

Contrarrazões no ID. n. 140330382 pugnando preliminarmente pela inadmissão do apelo por suposta afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em função da obtenção de um crédito oriundo do FINAME/BNDES para a aquisição de maquinário agrícola, o apelante
DARCI PRIMON
emitiu em favor do banco autor as seguintes Cédulas:

(i)
Cédula de Crédito Bancário n. 819886/12
(ID. n. 140330318 - Pág. 43/51) emitida em
27.12.2007
, para o pagamento de
R$396.000,00
, a serem adimplidos em 7 (sete) prestações anuais, com vencimento da primeira prestação prevista para
15.05.2014
e, a última, para
15.05.2020
, a
juros remuneratórios de 2,5% ao ano
, em função do financiamento dos seguintes maquinários agrícolas, e que foram dados em garantia hipotecária credito a ser adimplido:

- uma colheitadeira, marca
John Deere
, modelo 9470 - STS, ano/modelo 2012;

- uma plataforma, marca
John Deere
, modelo 625 – 25 pés flexível, ano/modelo 2012.

(ii)
Cédula de Crédito Bancário n. 1036256/14
(ID. n. 140330318 - Pág. 52/59) emitida em
03.09.2014
, para o pagamento de
R$257.000,00
, a serem adimplidos em 6 (seis) prestações anuais, com vencimento da primeira prestação prevista para
15.05.2015
e, a última, para
15.05.2020
, a
juros remuneratórios de 4,5% ao ano
, em função do financiamento dos seguintes maquinários agrícolas, e que foram dados em garantia hipotecária credito a ser adimplido:

- um trator, marca
John Deere
, modelo 5078E, ano 2014;

- um trator, marca
John Deere
, modelo 6125J, ano 2014.

Ainda segundo consta, em
03.08.2016
, as partes firmaram o
1o ADITIVO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.o 819886/12
(ID. n. 140330320 - Pág. 2/3), firmando uma repactuação na forma de remuneração do saldo devedor da referida Cédula que, à época, era de R$68.102,19, a fim de que tal importância fosse quitada até 15.05.2017, com juros remuneratórios de 2,5001% ao mês e 34,49% ao ano.

De igual modo, na mesma data as partes firmaram o
1o ADITIVO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.o 1036256/14
, repactuando remuneração do saldo devedor da referida Cédula que, à época, era de R$26.171,08, a fim de que tal importância fosse quitada até 15.05.2017, também a juros remuneratórios de 2,5001% ao mês e 34,49% ao ano.

Em todos esses pactos, os demais apelantes atuaram como garantes avalistas.

No entanto, de acordo com a inicial, os ajustes entre as partes não foram honrados pelos réus apelantes, tendo o saldo devedor das cédulas atingido, em 13.06.2018, o montante de R$553.638,71.

Diante disso, ao invés de ajuizar execução para o recebimento do crédito pendente, o credor fiduciário optou pela ação de busca e apreensão, pelo procedimento do Decreto-lei n. 911/69, com as alterações implementadas pela Lei n. 13.043/2014.

Citados, os apelantes ofertaram defesa e, após a tréplica, adveio o julgamento antecipado da lide.

Inconformados, os requeridos se voltam contra a sentença de procedência pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, sustenta o autor a inadmissibilidade do apelo do réu por ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença, ou da exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeit
o a preliminar suscitada.

Da necessidade de instrução probatória.

Também de forma prefacial, atacam a prolação da sentença antes da instrução, sugerindo, ainda que de forma indireta, um possível cerceamento de defesa, inclusive por desconsiderar o laudo técnico que, de sua parte, juntaram aos autos.

No entanto, para cogitar a hipótese de possível cerceamento de defesa, mister que o suscitante da falha processual indique o que a prova que pretendia produzir ou ver produzida seria capaz de demonstrar concretamente. Deve necessariamente indicar qual o potencial probatório e em que ponto específico poderia alterar o resultado do veredicto, principalmente se considerarmos que se trata de análise de prova exclusivamente documental.

Não por outra razão, tem se reiterado nos julgados dessa Câmara o entendimento segundo o qual
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS),
de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000968-78.2020.8.11.0018, Relatora Marilsen Andrade Addario, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 23/05/2022)

Assim, descabida a arguição defendida pela parte apelante.

Da inconstitucionalidade do procedimento de busca e apreensão inaugurado pela Lei n. 13.043/2014.

Conforme relatado, suscitaram os requeridos a inconstitucionalidade das alterações implementadas pela Lei n.13.043/2014 no procedimento especial do Decreto-lei n. 911/69

por se tratar uma forma violenta de cobrança extrajudicial, incompatível com os princípios do
juiz natural
, do
contraditório
, da
ampla defesa
e do
devido processo legal
, pois permite que o devedor seja expropriado do bem dado em garantia, antes que possa exercitar qualquer defesa eficaz.

Nesse viés, possível constatar que os dispositivos legais que os apelantes reputam inconstitucionais são o
caput
e os parágrafos do art.3o do Decreto-lei n. 911/69, com as alterações implementadas pelas Leis ns. 10.931/2004 e 13.043/2014, que permitem a consolidação da propriedade fiduciária do bem nas mãos do credor, antes mesmo da oferta de defesa judicial.

Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou pela constitucionalidade das referidas normas legais. Senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para afastar a extinção de ofício do processo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Fixada a seguinte tese de julgamento:
"O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal,
sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo
”
. (RE 382928, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, processo eletrônico DJe-247, divulg 09-10-2020, public 13-10-2020)

Diante disso, não cabe a esta Câmara se debruçar acerca da possível inconstitucionalidade de um dispositivo legal se o guardião-mor da Constituição já reconheceu a sua constitucionalidade.

Diante disso, e sem maiores delongas, fica desde logo rejeitada a arguição inconstitucionalidade.

Do mérito recursal
.

No que tange à matéria de fundo, melhor sorte não socorre aos apelantes.

É bem verdade, vale frisar de início – que, ao contrário do que consignou o magistrado sentenciante, a jurisprudência do STJ tem entendido ser plenamente possível a discussão de cláusulas do contrato em que se funda o pedido de busca e apreensão, para fins de revisão. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.)

Porém, essa possibilidade de revisar o contrato de financiamento de bens com cláusula de alienação fiduciária, em ação de busca e apreensão terá apenas a capacidade de reduzir o
quantum debeatur
acaso seja reconhecida a abusividade e/ou ilegalidade de tal ou qual encargo do pacto, não impedindo a retomada do bem financiado pelo credor fiduciário.

De todo o modo, fato é que, diante dos contratos anexados aos autos, não há nenhuma cláusula a ser revista e, por consequência, qualquer indébito a ser repetido ou compensado.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte,
“
é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário.
”

(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001383-48.2011.8.11.0033, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/09/2018, publ. no DJE 11/09/2018)

É justamente em razão disso que essa C. Câmara vem decidindo que “
não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 05/06/2018)

Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido aos apelantes tenha natureza rural – até porque destinados ao financiamento da aquisição de maquinários agrícolas –, certo é que a espécie recursal eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004.

Acerca da matéria em questão, certo é que, ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR, a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse viés, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Afinal, se tal referencial constitui uma média, é justamente porque há instituições financeiras que praticam juros remuneratórios maiores e outras que praticam juros menores. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
” [...] (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Melhor explicando o precedente,
“Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS
, a jurisprudência
tem considerado abusivas

taxas superiores a

uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Ou seja, para a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, pactuada para o mesmo mês.

No caso dos autos, evidente que a
Cédula de Crédito Bancário
foi emitida por produtor pessoa física, para a aquisição de maquinário agrícola.

E em consulta às séries históricas do BACEN para contratos análogos, (
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de outros bens

(cód. 20750)

e

operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Arrendamento mercantil de outros bens

(cód. 20753)
), a taxa média de mercado apurada em
agosto de 2016
variava de 28,75% a 92,96%. Senão vejamos:

Nesse particular, ainda que peguemos a menor taxa percentual média, ou seja,
28,75% ao ano
, é possível constatar que a taxa efetivamente pactuada (
34,49% ao ano)
,
não a suplanta em 50%.

Aliás, a taxa anual contratada na hipótese dos autos não chega a suplantar a quinta parte da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para os contratos análogos e contemporâneos, não havendo motivos razoáveis para a sua limitação.

E se não há espaço para a limitação da taxa contratada aos 12% anuais, tampouco à média de mercado, com muito maior razão, não há como garantir ao apelante as taxas de 2,5% e 4,5%, ajustadas pelas partes antes dos aditivos contratuais.

O fato é que, se à época, os apelantes aceitaram firmar dois aditivos contratuais prevendo uma taxa de juros remuneratórios maior que as inicialmente convencionadas é porque, de algum modo, a renegociação lhes pareceu conveniente, não podendo, pois, ser alterado sem que haja uma ilegalidade ou abusividade contratual que a justifique.

Pelas mesmas razões segundo as quais os contratos que embasam a presente ação não se sujeitam aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, descabe, por óbvio, exigir-se a limitação dos juros moratórios à fração de 1% ao ano, como preceituado no parágrafo único do art.5o, do citado decreto-lei.

Consequentemente, por força do princípio
tantum devolutum quantum apellatum
, não havendo qualquer outro questionamento nas razões de recorrer, não há se falar em qualquer indébito a justificar a responsabilização do credor fiduciário por perdas e danos (art.3o, §7o, do DL 911/69), a restituição ou compensação de valores.

Por fim, cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre com a resolução de contratos de alienação fiduciária de imóveis regidos pela Lei n. 9.514/97, em relação aos bens imóveis dados em garantia real, o Decreto-lei n. 911/69 não prevê a necessidade de prévia intimação do devedor fiduciante acerca da venda do imóvel.

Ao contrário, o
caput
do art.2o do mencionado Decreto-lei, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014,
“No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
,
salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Note-se, nesse viés, que não se faz necessário nem mesmo a realização de leilão extrajudicial para a alienação do bem garantidor, podendo a venda, inclusive, se dar de forma direta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que elevo os honorários de sucumbência, nessa fase recursal, para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023